Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709123-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: JOSERINA PEREIRA DE OLIVEIRA, IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM NECESSIDADE DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO No 19, DO CONSU. 1. A relação negocial entabulada entre as partes é de consumo, respondendo a administradora de benefícios e a operadora de saúde, solidariamente, por eventual falha na sua prestação, não havendo que se falar em ilegitimidade ad causam para que ambas integrem o polo passivo da lide. 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde- ANS. 3. Não observados os requisitos previstos na RN no 195/2009, da ANS, deve ser determinado o restabelecimento do contrato firmado pela autora. 4. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para responder a demanda; b) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que a notificação da beneficiária não é exigida pela lei quando a rescisão do contrato coletivo se dá entre a operadora do plano de saúde e a administradora do benefício. Acresce que, ainda assim, houve a notificação; c) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, afirmando que não cometeu qualquer ato ilícito e, portanto, não pode ser condenada ao pagamento de danos morais; d) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, aduzindo não ter descumprido qualquer ordem judicial, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa a nenhum dos artigos elencados. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o pacífico entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 186 E 927, DO CC; 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ, N. 7/STJ e N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes aos arts. 186 e 927, do CC; 14 do CDC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). 2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática e o reexame de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial ante a aplicação das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1842576/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009